Tribunal: TJSP
Processo: 0003411-18.2012.8.26.0653
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
ÇÃO DE AÇÕES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. Não acolhimento. As companhias telefônicas sucessoras das participantes do sistema Telebrás são partes legítimas para responder pelas obrigações por ela assumidas. PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Os prazos aplicáveis à pretensão de indenização decorrente de plano de extensão de telefonia (PEX) em que se discute o direito à complementação de ações em face do descumprimento de contrato de participação financeira firmado com sociedade anônima, hipótese dos autos, são os previstos no artigo 177 do Código Civil/1916 (vinte anos) e artigos 205 (dez anos) e 2.028 do Código Civil/2002. Pretensão do Autor surgiu no momento em que a Ré subscreveu as respectivas ações posteriormente à integralização do capital, isto é, a partir do instante em que foram supostamente violados os seus direitos. Tendo em vista que, no caso em tela, entre a data da subscrição das ações, 31.DEZ.1993 (fl. 150) e o momento de início de vigência do novo Código Civil não havia transcorrido mais da metade do prazo vintenário estabelecido no art. 177 do estatuto revogado aplicável o prazo decenal previsto no art. 205 do CC/2002, tendo como termo inicial a vigência do atual Código Civil – 12.JAN.2003. Assim, a pretensão do Autor somente prescreveria em 12.JAN.2013, em momento posterior ao ajuizamento da ação, que se deu em 20.DEZ.2012. ALEGAÇÃO DA RÉ DE SUBSCRIÇÃO DAS AÇÕES NOS EXATOS TERMOS DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA PORTARIA 86/91. Improcedente. Aplicação do Enunciado no 371, do C. Superior Tribunal de Justiça: "Nos contratos de participação financeira para a aquisição de linha telefônica, o Valor Patrimonial da Ação (VPA) é apurado com base no balancete do mês da integralização". PEDIDO SUBSIDIÁRIO DA RÉ DE NECESSIDADE DE DEFINIÇÃO DE CRITÉRIO E TERMO A QUO PARA APURAÇÃO DE EVENTUAL INDENIZAÇÃO, NOS TERMOS DO REsp 1301989/RS. Procedente. Cálculo da indenização devida que deve seguir os parâmetros fixados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. RELEVÂNCIA DOS AGRUPAMENTOS ACIONÁRIOS OCORRIDOS. O cálculo do valor devido deve levar em consideração fator de conversão que inclua os agrupamentos acionários eventualmente ocorridos no decurso do tempo. Precedente vinculante do C. STJ. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0003411-18.2012.8.26.0653; Relator (a): Berenice Marcondes Cesar; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Vargem Grande do Sul - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 25/11/2020; Data de Registro: 14/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Telefonia

Relator(a):

Berenice Marcondes Cesar

Comarca:

Vargem Grande do Sul

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

25/11/2020

Data de publicação:

14/12/2020

Ementa:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROGRAMA DE EXPANSÃO DE TELEFONIA FIXA (PEX). CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. Não acolhimento. As companhias telefônicas sucessoras das participantes do sistema Telebrás são partes legítimas para responder pelas obrigações por ela assumidas. PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Os prazos aplicáveis à pretensão de

Ementa:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROGRAMA DE EXPANSÃO DE TELEFONIA FIXA (PEX). CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. Não acolhimento. As companhias telefônicas sucessoras das participantes do sistema Telebrás são partes legítimas para responder pelas obrigações por ela assumidas. PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Os prazos aplicáveis à pretensão de indenização decorrente de plano de extensão de telefonia (PEX) em que se discute o direito à complementação de ações em face do descumprimento de contrato de participação financeira firmado com sociedade anônima, hipótese dos autos, são os previstos no artigo 177 do Código Civil/1916 (vinte anos) e artigos 205 (dez anos) e 2.028 do Código Civil/2002. Pretensão do Autor surgiu no momento em que a Ré subscreveu as respectivas ações posteriormente à integralização do capital, isto é, a partir do instante em que foram supostamente violados os seus direitos. Tendo em vista que, no caso em tela, entre a data da subscrição das ações, 31.DEZ.1993 (fl. 150) e o momento de início de vigência do novo Código Civil não havia transcorrido mais da metade do prazo vintenário estabelecido no art. 177 do estatuto revogado aplicável o prazo decenal previsto no art. 205 do CC/2002, tendo como termo inicial a vigência do atual Código Civil – 12.JAN.2003. Assim, a pretensão do Autor somente prescreveria em 12.JAN.2013, em momento posterior ao ajuizamento da ação, que se deu em 20.DEZ.2012. ALEGAÇÃO DA RÉ DE SUBSCRIÇÃO DAS AÇÕES NOS EXATOS TERMOS DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA PORTARIA 86/91. Improcedente. Aplicação do Enunciado no 371, do C. Superior Tribunal de Justiça: "Nos contratos de participação financeira para a aquisição de linha telefônica, o Valor Patrimonial da Ação (VPA) é apurado com base no balancete do mês da integralização". PEDIDO SUBSIDIÁRIO DA RÉ DE NECESSIDADE DE DEFINIÇÃO DE CRITÉRIO E TERMO A QUO PARA APURAÇÃO DE EVENTUAL INDENIZAÇÃO, NOS TERMOS DO REsp 1301989/RS. Procedente. Cálculo da indenização devida que deve seguir os parâmetros fixados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. RELEVÂNCIA DOS AGRUPAMENTOS ACIONÁRIOS OCORRIDOS. O cálculo do valor devido deve levar em consideração fator de conversão que inclua os agrupamentos acionários eventualmente ocorridos no decurso do tempo. Precedente vinculante do C. STJ. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001016995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003411-18.2012.8.26.0653, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em que é
apelante TELEFONICA BRASIL S/A, é apelado JOÃO BATISTA SOARES
GARCIA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com
o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E DIMAS RUBENS FONSECA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
0003411-18.2012.8.26.0653ldDnf

Voto
no
33887
2
Apelação Cível – no 0003411-18.2012.8.26.0653
Apelante/Ré:
TELEFÔNICA BRASIL S/A
Apelado/Autor:
JOÃO BATISTA SOARES GARCIA
MMa. Juíza de Direito:
Marina Silos de Araujo
1a Vara Judicial da Comarca de Vargem Grande do Sul
Voto no 33887
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROGRAMA DE EXPANSÃO DE
TELEFONIA FIXA (PEX). CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. Não acolhimento. As companhias
telefônicas sucessoras das participantes do sistema Telebrás são
partes legítimas para responder pelas obrigações por ela assumidas.
PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Os prazos aplicáveis à pretensão de
indenização decorrente de plano de extensão de telefonia (PEX) em
que se discute o direito à complementação de ações em face do
descumprimento de contrato de participação financeira firmado com
sociedade anônima, hipótese dos autos, são os previstos no artigo 177
do Código Civil/1916 (vinte anos) e artigos 205 (dez anos) e 2.028 do
Código Civil/2002. Pretensão do Autor surgiu no momento em que a
Ré subscreveu as respectivas ações posteriormente à integralização
do capital, isto é, a partir do instante em que foram supostamente
violados os seus direitos. Tendo em vista que, no caso em tela, entre a
data da subscrição das ações, 31.DEZ.1993 (fl. 150) e o momento de
início de vigência do novo Código Civil não havia transcorrido mais
da metade do prazo vintenário estabelecido no art. 177 do estatuto
revogado aplicável o prazo decenal previsto no art. 205 do CC/2002,
tendo como termo inicial a vigência do atual Código Civil

12.JAN.2003. Assim, a pretensão do Autor somente prescreveria em
12.JAN.2013, em momento posterior ao ajuizamento da ação, que se
deu em 20.DEZ.2012. ALEGAÇÃO DA RÉ DE SUBSCRIÇÃO DAS
AÇÕES
NOS
EXATOS
TERMOS
DO
PROCEDIMENTO
PREVISTO NA PORTARIA 86/91. Improcedente. Aplicação do
Enunciado no 371, do C. Superior Tribunal de Justiça: “Nos contratos
de participação financeira para a aquisição de linha telefônica, o
Valor Patrimonial da Ação (VPA) é apurado com base no balancete
do mês da integralização”. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DA RÉ DE
NECESSIDADE DE DEFINIÇÃO DE CRITÉRIO E TERMO A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
0003411-18.2012.8.26.0653ldDnf

Voto
no
33887
3
QUO PARA APURAÇÃO DE EVENTUAL INDENIZAÇÃO, NOS
TERMOS
DO
REsp
1301989/RS.
Procedente.
Cálculo
da
indenização devida que deve seguir os parâmetros fixados pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça. RELEVÂNCIA DOS
AGRUPAMENTOS ACIONÁRIOS OCORRIDOS. O cálculo do
valor devido deve levar em consideração fator de conversão que
inclua os agrupamentos acionários eventualmente ocorridos no
decurso do tempo. Precedente vinculante do C. STJ. RECURSO DA
RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de “ação de cobrança” ajuizada por
JOÃO BATISTA SOARES GARCIA contra TELEFÔNICA BRASIL S/A, julgada
procedente, com resolução do mérito, pela r. sentença “a quo” (fls. 114/119), cujo
relatório adoto, com fundamento no art. 269, I, do CPC, que condenou a Ré a pagar
à Autora o valor correspondente à diferença do número de ações devidas e às
ações efetivamente recebidas, com os respectivos dividendos (que teriam sido
gerados caso as ações fossem subscritas regularmente),. Observado o valor
patrimonial da ação vigente na data da integralização do capital, a ser apurado em
liquidação de sentença por arbitramento, com atualização monetária dos valores,
consoante Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde
a data em que os pagamentos deveriam ter ocorrido, incidindo juros de mora de 1%
ao mês a contar da citação. Em razão da sucumbência, houve a condenação da Ré
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformada, a Ré interpôs o presente recurso
de apelação (fls. 130/151). Em preliminar, alegou ilegitimidade passiva. No mérito,
aduziu a ocorrência de prescrição e correção do procedimento de subscrição de
ações. Requereu o não provimento do recurso e, subsidiariamente, a adequação do
cálculo preconizado na r. sentença, nos termos do posicionamento do E. Superior
Tribunal de Justiça.
O Autor apresentou contrarrazões ao recurso
(fls. 155/157).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
0003411-18.2012.8.26.0653ldDnf

Voto
no
33887
4
O recurso foi regularmente processado e julgado
por meio de v. acórdão deste E. Tribunal de Justiça, recebendo parcial provimento,
por votação unânime, com voto condutor desta Relatora (fls. 166/178), desafiando
oposição de embargos de declaração da Apelante (fls. 181/189), que foram
rejeitados, também por votação unânime (fls. 194/205).
A Ré/Apelante, então, interpôs recurso especial
(fls. 208/235), diante do que foi determinada a suspensão de sua tramitação, até
julgamento de recurso repetitivo (fls. 307), culminando com determinação da E.
Presidência da Seção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, para que fosse
reapreciada a questão da relevância das alterações acionárias para efeitos de
cálculo do valor devido, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil
(fls. 310/312).
É o relatório.
O juízo de retratação previsto no art. 1.030, II,
do Código de Processo Civil, que ora se acata, não representa, na hipótese dos
autos, alteração do provimento colimado no âmbito do julgamento proferido no
primeiro v. acórdão que enfrentou o recurso de apelação. Antes, demanda mera
adequação final, para que sejam consideradas as alterações acionárias
eventualmente ocorridas. Logo, mantém-se o v. acórdão, cuja reprodução se dá a
seguir, com as modificações necessárias ao final.
O recurso merece parcial provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou procedente a ação de cobrança decorrente de contrato
de participação financeira para aquisição de linhas telefônicas.
A Ré/Apelante interpôs o presente recurso de
apelação, trazendo ao Tribunal as seguintes questões: (I) ilegitimidade passiva; (II)
ocorrência de prescrição; (III) subscrição das ações nos exatos termos do
procedimento previsto na Portaria 86/91; (IV) necessidade de definição de critério e
termo a quo para apuração de eventual indenização, nos termos do REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
0003411-18.2012.8.26.0653ldDnf

Voto
no
33887
5
1301989/RS; (V) descabimento do pedido de dividendos, bonificações e juros sobre
capital próprio.
A preliminar de ilegitimidade passiva não merece
acolhimento, tendo em vista que as companhias telefônicas sucessoras das
participantes do sistema Telebrás são legítimas para responder pelas obrigações
por ela assumidas.
A respeito do tema, confira-se decisão deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
“Prestação de serviços telefônicos. Contrato de participação
financeira em plano de expansão. Legitimidade passiva da TELESP/TELEFONICA/VIVO,
mesmo tendo as ações sido emitidas por TELEBRÁS. Prescrição Decenal artigo 177 do
CC de 1916, c.c. art. 205 e 2.028 do vigente Código Civil STJ: RESP. No 1.033.241-RS;
RESP. No 1.220.934-rs. Direito à percepção da quantidade de ações correspondentes ao
valor patrimonial na data da integralização, com os correspondentes dividendos e demais
benefícios reconhecimento (Resp. n° 975.834-RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa)
Súmula 371-STJ Ação julgada procedente, apurando-se o valor da condenação segundo os
critérios definidos pelo sjt (RESP. No 1301989-RS, relatoria do Ministro Paulo De Tarso
Sanseverino, 2a SEÇÃO). Dá-se parcial provimento ao recurso.” (TJSP, Apelação no
0001603-78.2013.8.26.0576, 25a Câmara de Direito Privado, Relator Edgard Rosa,
data de julgamento 24/09/2015).
Assim, em sendo a Ré (TELEFÔNICA S/A)
sucessora da emitente das ações (TELEBRAS), responde pela complementação
acionária perseguida pelo Autor.
No que tange à prescrição, o entendimento
sobre o prazo aplicável à pretensão de indenização decorrente de plano de
extensão de telefonia (PEX) encontra-se devidamente pacificado na jurisprudência
do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de não ser aplicável o prazo previsto
na Lei no 6.404/76 às demandas em que se discute o direito à complementação de
ações em face do descumprimento de contrato de participação financeira firmado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
0003411-18.2012.8.26.0653ldDnf

Voto
no
33887
6
com sociedade anônima, hipótese dos autos, mas sim aplicável os prazos previstos
no artigo 177 do Código Civil/1916 (vinte anos) e artigos 205 (dez anos) e 2.028 do
Código Civil/2002.
E isso porque a pretensão do Apelado/Autor é
de natureza predominantemente pessoal (contratos de participação financeira para
aquisição de linha telefônica) e não como de um acionista.
Nesse sentido, é o entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça com fulcro em recursos especiais representativos de
controvérsia (Artigo 543-C, do CPC):
“COMERCIAL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
TELECOM.
CRT.
CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES.
DIFERENÇA. PRESCRIÇÃO. DIREITO PESSOAL. DIVIDENDOS. ARTS. 177 DO CC/1916,
205 E 2.028 DO CC/2002. VALOR PATRIMONIAL DA AÇÃO. APURAÇÃO. CRITÉRIO.
BALANCETE DO MÊS DA INTEGRALIZAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. LEI N.
11.672/2008. RESOLUÇÃO/STJ N. 8, DE 07.08.2008. APLICAÇÃO. I. Nas demandas em
que se discute o direito à complementação de ações em face do descumprimento de
contrato de participação financeira firmado com sociedade anônima, a pretensão é de
natureza pessoal e prescreve nos prazos previstos no artigo 177 do Código Civil revogado e
artigos 205 e 2.028 do Novo Código Civil. II. A complementação buscada pelos adquirentes
de linha telefônica mediante contrato de participação financeira, deve tomar como referência
o valor patrimonial da ação apurado com base no balancete do mês da respectiva
integralização (REsp n. 975.834/RS, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, unânime, DJU de
26.11.2007). III. Julgamento afetado à 2a Seção com base no procedimento da Lei n.
11.672/2008 e Resolução n. 8/2008 (Lei de Recursos Repetitivos). IV. Recurso especial
conhecido em parte e provido.” (REsp 1033241/RS, Rel. Ministro ALDIR
PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe
05/11/2008). (destacado).
“DIREITO COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. SOCIEDADE
ANÔNIMA AÇÃO DE SUBSCRITOR DE AÇÕES NÃO ENTREGUES. DIREITO À
COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES SUBSCRITAS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO ART.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
0003411-18.2012.8.26.0653ldDnf

Voto
no
33887
7
287, II, “G”, DA LEI 6.404/76. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO DE
ACIONISTA. NATUREZA PESSOAL DA PRETENSÃO. PRESCRIÇÃO DE ACORDO COM
O CÓDIGO CIVIL. - Como a prescrição é a perda da pretensão por ausência de seu
exercício pelo titular, em determinado lapso de tempo; para se verificar se houve ou não
prescrição é necessário constatar se nasceu ou não a pretensão respectiva, porquanto o
prazo prescricional só começa a fluir no momento em que nasce a pretensão. - Nos termos
do art. 287, II, “g”, da Lei n.o 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas), com a redação dada
pela Lei n.o 10.303/2001, a prescrição para o acionista mover ação contra a companhia
ocorre em 3 (três) anos. - A pessoa que subscreveu ações de uma sociedade anônima, mas
não recebeu a quantidade devida de ações, não é acionista da companhia em relação às
ações não recebidas e, por isso mesmo, ainda não tem qualquer direito de acionista em
relação à companhia por conta das referidas ações. - O direito à complementação de ações
subscritas decorrentes de instrumento contratual firmado com sociedade anônima é de
natureza pessoal e, conseqüentemente, a respectiva pretensão prescreve nos prazos
previstos nos arts. 177 do Código Civil/1916 (20 anos) e 205 do atual Código Civil (10 anos).
Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 829835/RS, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2006, DJ 21/08/2006, p. 251)
(destacado).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM S/A. PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL
AO CASO. ART. 177 DO CÓDIGO CIVIL/1916 E ARTS. 205 E 2.028 DO CÓDIGO
CIVIL/2002. PRECEDENTE. 1. Esta Corte firmou entendimento no sentido da não aplicação
da prescrição prevista no art. 287, II, g, da Lei 6.404/76, introduzida pela Lei 10.303/2001,
porquanto trata-se de direito obrigacional decorrente de contrato de participação financeira,
e não societário. Dessa forma, incide, na espécie, a prescrição prevista no art. 177 do
Código Civil/1916 e nos arts. 205 e 2.028 do Código Civil/2002. 2. Agravo interno a que se
nega provimento.” (AgRg no AREsp 210.025/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2012, DJe 17/09/2012) (destacado).
No mesmo sentido, confiram-se precedentes
deste E. Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
0003411-18.2012.8.26.0653ldDnf

Voto
no
33887
8
“A prescrição na demanda em que se discute o direito à
complementação de ações, pelo descumprimento de contrato de participação financeira
firmado com sociedade anônima, é de natureza pessoal e prescreve nos prazos previstos
no artigo 177 do Código Civil revogado e nos artigos 205 e 2.028 do novo Código Civil. (...)”
(Apelação Cível no 0001224-02.2009.8.26.0634 - Relator(a): Silvia Rocha - 29a
Câmara de Direito Privado - Data do julgamento: 15/01/2014).
“TELEFONIA - Ação ordinária de adimplemento contratual c.c.
indenização - Contrato de participação financeira para aquisição de linha telefônica -
Expansão da rede - Distribuição de ações Subscrição de diferenças Prescrição vintenária
(CC-1916) e decenal (CC-2002) - Termo inicial que se dá a partir da data da ocorrência do
dano, no caso concreto, ou seja, a data da efetiva subscrição das ações, que foi efetuada
após a integralização do capital. (...).” (Apelação Cível no 0002300-39.2012.8.26.0575 -
Relator(a): Carlos Nunes - 33a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
04/11/2013).
No
caso
em
concreto,
o
contrato
no
1173412660 foi celebrado na modalidade de Plano de Expansão PEX, sendo que
a integralização das ações do Autor ocorreu em 23.AGO.1993 e a
capitalização/subscrição em 31.DEZ.1993 (fl. 108).
Nesses termos, a pretensão do Autor surgiu no
momento em que a Ré subscreveu as respectivas ações posteriormente à
integralização do capital, isto é, a partir do instante em que foram supostamente
violados os seus direitos.
E, para se auferir o termo inicial da prescrição, há
que se saber qual a data da integralização do capital, bem como da subscrição das
ações. In casu, a integralização se deu em 23.AGO.1993 e a subscrição se deu em
31.DEZ.1993, conforme a radiografia do contrato acostada aos autos pela Ré (fl.
150).
Com efeito, não há que se falar em prescrição da
pretensão inicial. Isso porque a relação jurídica estabelecida entre as partes é de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
0003411-18.2012.8.26.0653ldDnf

Voto
no
33887
9
natureza predominantemente pessoal (prestação de serviços para aquisição de
linha telefônica), incidindo sobre a hipótese a regra geral do art. 205, do CC/2002,
que estabelece o lapso de 10 anos para exercício da respectiva pretensão,
observando-se a norma de direito intertemporal insculpida no art. 2.028, do mesmo
diploma substantivo, tendo em vista que entre a data da subscrição das ações,
31.DEZ.1993 (fl. 150) e o momento de início de vigência do novo Código Civil não
havia transcorrido mais da metade do prazo vintenário estabelecido no art. 177 do
estatuto revogado. Desse modo, deve ser aplicado o prazo decenal previsto no art.
205 do CC/2002, tendo como termo inicial a vigência do atual Código Civil

12.JAN.2003. Assim, a pretensão do Autor somente prescreveria em 12.JAN.2013,
em momento posterior ao ajuizamento da ação, que se deu em 20.DEZ.2012 (fl. 02).
Importante consignar que, embora a Ré tenha
alegado, em contestação (fl. 40), que os demais títulos acostados aos autos pelo
Autor não se tratariam de contratos de plano de participação financeira, mas
referentes à aquisição de ações no mercado de ações, não comprovou referida
alegação e nem a origem da emissão das ações constantes de referidos títulos.
Também não assiste razão à Ré/Apelante,
quanto à alegação de correção no procedimento de subscrição das ações nos
exatos termos do procedimento previsto na Portaria 86/91.
Com efeito, a hipótese dos autos versa a
respeito do dever da Ré de complementação dos valores mobiliários devidos ao
Autor, tendo em vista que aquela, na data de subscrição, não teria considerado o
valor das ações à época da integralização do capital, mas aquele vigente na data de
emissão das unidades acionárias.
A respeito do tema, o Enunciado no 371, do C.
Superior Tribunal de Justiça predispõe: “Nos contratos de participação financeira
para a aquisição de linha telefônica, o Valor Patrimonial da Ação (VPA) é apurado
com base no balancete do mês da integralização”, sendo que, em caso de
integralização parcelada, o valor deve respeitar aquele correspondente ao balancete

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
0003411-18.2012.8.26.0653ldDnf

Voto
no
33887
10
da primeira prestação.
Ocorre que inexiste controvérsia acerca da
data de subscrição das ações pela Ré, não coincidente com o momento de
integralização do capital (art. 334, III, do CPC), de modo que a prestadora de
serviços deve ser condenada à complementação dos valores mobiliários, levando-se
em conta o balancete do mês da efetiva integralização do capital do Autor.
Este, aliás, é o sentido dos julgados deste E.
Tribunal de Justiça em casos análogos:
“Prestação de serviço - Contrato de participação financeira -
Inépcia da inicial - Extinção do processo - Inadmissibilidade. Não existe inépcia da
inicial que indica claramente o pedido da requerente, sustentado no inadimplemento dos
Contratos de Participação Financeira por parte da requerida. Prestação de serviço -
Contrato de participação financeira - Pretendida complementação de ações - Prescrição -
Consumação afastada - Admissibilidade. Nas demandas em que se discute o direito à
complementação de ações em face do descumprimento do contrato de participação
financeira firmado com a sociedade anônima, a pretensão é de natureza pessoal e
prescreve nos prazos previstos no artigo 177 do Código Civil revogado e artigos 205 e 2.028
do Novo Código Civil, certo que a contagem do prazo prescricional inicia-se com o
descumprimento do avençado. Contrato - Telefonia - Plano de expansão - Quantidade de
ações na forma contratada - Direito do contratante - STJ, súmula 371. Cuidando-se de
contrato de participação financeira, 'o contratante tem direito a receber a quantidade de
ações correspondente ao valor patrimonial na data da integralização, sob pena de sofrer
severo prejuízo, não podendo ficar ao alvedrio da empresa ou de atividade normativa de
natureza administrativa o critério para tal em detrimento do valor efetivamente integralizado'.
Recurso improvido“ (Apelação Cível no 0001237-80.2012.8.26.0218, Rel. Des.
Orlando Pistoresi, 30a Câmara de Direito Privado, j. em 14.11.2012).
”PROCESSUAL
CIVIL.
TELEFONIA.
CONTRATO
DE
PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. EXPANSÃO DA REDE TELEFÔNICA. DISTRIBUIÇÃO DE
AÇÕES. SUBSCRIÇÃO DE DIFERENÇAS. QUANTIDADE MENOR. (...). O acervo
probatório coligido nos autos fornece um seguro juízo de certeza de que os acionantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
0003411-18.2012.8.26.0653ldDnf

Voto
no
33887
11
trouxeram as peças suficientes à cognição da presente demanda. Foi correto o afastamento
da arguição de inépcia da petição inicial. Outrossim, o pedido formulado é certo e claro,
com aptidão de demonstrar a inexecução da obrigação da ré, e, além disso, em sintonia
com os reclamos insculpidos nos artigos 282 e seguintes do CPC. Inexistentes, ademais, os
defeitos previstos no art.295, parágrafo único do CPC. (...). O prazo prescricional para o
exercício da pretensão dos acionantes é de dez anos. No direito revogado esse prazo era
de vinte anos. Como houve redução de prazo pelo novo sistema (de vinte para dez anos) e
quando da entrada em vigor do novo “Codex” havia transcorrido menos da metade do prazo
fixado na lei anterior, incide por inteiro o prazo da lei nova (dez anos) que, no entanto, só
começa a correr depois da entrada em vigor do Cód. Civil, isto é, em 12/01/2003. (...). 1.
Com fulcro na uníssona jurisprudência do Colendo STJ, este Sodalício vem sufragando o
entendimento de que nos contratos de participação financeira como os que lastreiam a
presente demanda a relação jurídica predominante é de direito obrigacional-pessoal. 2. A ré
não provou que de fato entregou ao autor a quantidade correta das ações às quais eles
tinham direito, de modo que sua condenação a lhes pagar a diferença das ações faltantes
era mesmo de rigor. E pelas mesmas razões, também deve ser julgado procedente o
pedido inicial para que a ré repare os prejuízos do autor, correspondentes aos dividendos,
bonificações e demais vantagens decorrentes da diferença das ações faltantes, bem como
do prejuízo que decorre da não entrega das ações da Telesp Celular S/A” (Apelação Cível
no 0005784-22.2012.8.26.0071, Rel. Des. Adilson de Araújo, 31a Câmara de Direito
Privado, j. em 13.11.2012).
Devida, portanto, a indenização ao Autor, que
deverá ser calculada com base na cotação das ações em Bolsa de Valores na data
do trânsito em julgado da sentença, conforme parâmetro a seguir exposto e como
pretendido pela Ré às fl. 145/146, nos termos firmados no julgamento do REsp
130.198/RS, afetado ao procedimento dos recursos repetitivos:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BRASIL TELECOM S/A. CONTRATO DE
PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CESSÃO DE DIREITOS. LEGITIMIDADE ATIVA DO
CESSIONÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
0003411-18.2012.8.26.0653ldDnf

Voto
no
33887
12
PERDAS E DANOS. CRITÉRIOS. COISA JULGADA. RESSALVA. 1. Para fins do art. 543-C
do CPC: 1.1. O cessionário de contrato de participação financeira tem legitimidade para
ajuizar ação de complementação de ações somente na hipótese em que o instrumento de
cessão lhe conferir, expressa ou tacitamente, o direito à subscrição de ações, conforme
apurado nas instâncias ordinárias. 1.2. Converte-se a obrigação de subscrever ações em
perdas e danos multiplicando-se o número de ações devidas pela cotação destas no
fechamento do pregão da Bolsa de Valores no dia do trânsito em julgado da ação de
complementação de ações, com juros de mora desde a citação. 1.3. Os dividendos são
devidos durante todo o período em que o consumidor integrou ou deveria ter integrado os
quadros societários. 1.3.1. Sobre o valor dos dividendos não pagos, incide correção
monetária desde a data de vencimento da obrigação, nos termos do art. 205, § 3o, Lei
6.404/76, e juros de mora desde a citação. 1.3.2. No caso das ações convertidas em perdas
e danos, é devido o pagamento de dividendos desde a data em que as ações deveriam ter
sido subscritas, até a data do trânsito em julgado do processo de conhecimento, incidindo
juros de mora e correção monetária segundo os critérios do item anterior. 1.4. Ressalva da
manutenção de critérios diversos nas hipóteses de coisa julgada.”
Portanto,
conforme
parâmetro
acima
mencionado é devida a indenização ao Autor que deverá ser calculada com base na
cotação das ações em Bolsa de Valores, na data do trânsito em julgado da r.
sentença, bem como, cabível o pagamento pela Ré ao Autor de dividendos,
bonificações e juros sobre capital próprio e à “emissão de ações das companhias
resultantes da cisão da Telesp e da Telebrás” (fls. 146/147).
Por fim, deve-se observar o teor do quanto
decidido no âmbito do Resp 1387249/SC, do C. Superior Tribunal de Justiça,
julgado sob o regime jurídico dos recursos repetitivos, cuja tese central é a de que:
“O cumprimento de sentença condenatória de complementação de ações dispensa,
em regra, a fase de liquidação de sentença” (Resp 1387249/SC, 2a S., rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, j. 26.FEV.2014, DJe 10.MAR.2014).
O importante, aqui, é que a determinação de
desnecessidade de liquidação de sentença decorre da forma dos cálculos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
0003411-18.2012.8.26.0653ldDnf

Voto
no
33887
13
determinada na fundamentação do v. acórdão, produzido na ocasião do julgamento
naquela Corte Superior que, dentre outros, complementou o teor do supracitado
REsp 130.198/RS e determinou que se deve incluir nos cálculos um fator de
conversão (Fc), que engloba os agrupamentos acionários eventualmente ocorridos.
Confira-se trecho do referido precedente:
“Obtida
a
quantidade
de
ações
a
serem
complementadas, não se pode olvidar que as companhias de telefonia fixa e móvel
sofreram diversas transformações societárias desde a época do sistema de
autofinanciamento até os dia de hoje.
Então, o número de ações obtido deve ser
multiplicado por um fator de conversão, para que se encontre o equivalente de ações
na companhia sucessora, hoje existente.
Esse fator de conversão (Fc) deve englobar os
agrupamentos acionários eventualmente ocorridos. Por exemplo, se cada grupo de
1.000 ações da companhia X foram agrupadas em uma ação da companhia Y, a variável
"Fc" deve englobar essa operação acionária.
O passo seguinte é multiplicar o número de ações
da companhia atual pela cotação das ações no fechamento do pregão da bolsa de valores
do dia do trânsito em julgado da ação de conhecimento. (...)” (destacado).
Logo, deve-se determinar que o cálculo do
valor devido ao Autor deve levar em consideração as alterações acionárias
eventualmente ocorridas, nos termos do Resp 1387249/SC (2a S., rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, j. 26.FEV.2014, DJe 10.MAR.2014).
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Ré, apenas para
DETERMINAR que o cálculo para apuração do valor da indenização referente à
complementação acionária deverá obedecer ao critério pacificado pelo C. STJ, no
recurso especial repetitivo de no 1.301.989/RS, vedando-se a realização de
liquidação de sentença, já que bastam meros cálculos aritméticos, que deverão
obedecer o quanto determinado pelo C. STJ no Resp no. 1387249/SC, inclusive no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
0003411-18.2012.8.26.0653ldDnf

Voto
no
33887
14
que tange à relevância das alterações acionárias eventualmente ocorridas. No mais,
fica mantida a r. sentença prolatada.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora